Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES PARA PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO PELO PERÍODO INTEGRAL DO ACORDO. ART. 922 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo às partes o pagamento parcelado da dívida, o juiz suspenderá a execução durante o prazo ajustado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.
2. Trata-se de norma processual que encontra ressonância na solução consensual dos conflitos, pilar de sustentação do atual Código de Processo Civil, tendo por finalidade obstar eventual ajuizamento de nova demanda para solucionar a mesma questão, no caso de descumprimento da obrigação ajustada, homenageando a economia processual. Inadmissível, portanto, para o caso concreto, seu afastamento da suspensão convencional do procedimento executivo.
3. Recurso conhecido e provido.